Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. RAZOABILIDADE. OCORRENTE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”; e Renajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo desnecessária a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
5. A realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor.
6. No caso dos autos, as últimas pesquisas foram feitas há mais de dois anos, de modo que é cabível a reiteração nesse momento, inclusive, considerando que a pesquisa anterior ao sistema SISBAJUD foi realizada na modalidade simples, ratificando que o pedido de reiteração automática deve ser deferido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Acórdão 1734141, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão 1729458, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível.